Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PUBLICIDADE DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONTRATANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, na ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, declarando rescindido o contrato e condenando a fornecedora a restituir todos os valores adimplidos pelos consumidores e ao pagamento da multa contratual.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da vinculação do informe publicitário ao contrato de aquisição da unidade imobiliária e a configuração da publicidade enganosa, de modo a assegurar o direito do consumidor rescindir o ajuste e reaver todos os valores adimplidos, além das perdas e danos.
III. Razões de decidir.
3. Despicienda a prova solicitada, não há se falar em cerceamento de defesa. Tampouco configura cerceamento de defesa a ausência de fixação dos pontos controvertidos por meio de despacho saneador, quando não demonstrado o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
4. Malgrado sustentar a inaplicabilidade do CDC à hipótese, não há dúvidas de que a relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que o apelante comercializou a unidade habitacional no mercado de consumo de bem imóvel.
5. Em análise, conforme se mostrou incontroverso, a unidade imobiliária foi adquirida pelos consumidores em razão da expectativa do empreendimento gerada pelos informes publicitários de divulgação do empreendimento, ensejando que o seu não cumprimento configura publicidade enganosa, diante da violação do dever de informação (CDC, art. 30 e 37).
6. Configurada a propaganda enganosa, diante da omissão aferida, além da manifestação dos consumidores de rescisão contratual dentro do prazo de arrependimento, o ajuste deve ser rescindido e restituído aos consumidores os valores já adimplidos, além de perdas e danos (CDC, art. 35, III, 49).
IV. Dispositivo e tese
7. Apelo conhecido e desprovido.